Tribunal: STF
Processo: ARE 1522384
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo. Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Multa administrativa aplicada pelo Procon/SP. Programa “Nota Paulista”. Alegação de efeito confiscatório. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Impossibilidade de reexame de provas e legislação local. Enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do STF.



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Embargos de declaração opostos contra decisão pela qual se negou provimento a agravo em recurso extraordinário interposto por WMB Supermercados do Brasil Ltda., que questionava a validade de multa administrativa aplicada pelo Procon/SP em razão do descumprimento da obrigação de registro eletrônico de documentos fiscais no prazo legal, nos termos da Lei estadual nº 12.685, de 2007.



    2. O fato relevante. No acórdão do Tribunal de origem consta que “as autoras foram autuadas pela Fundação PROCON (fls. 32/70) por não ter efetuado, no prazo legal, o registro eletrônico de documentos fiscais, em descumprimento ao disposto no item 2, do § 1º, do art. 7º, da Lei Estadual nº 12.685/07”; que “não existe correlação entre o valor da nota e o da multa, que é de 100 UFESP's por documento não emitido ou entregue”, e que “diante da existência de mais de quarenta autuações, não se mostra descabido o valor cobrado”.



    3. A decisão anterior. Na decisão embargada se concluiu que não houve ofensa ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República e que “somente pela análise do quadro fático-probatório especialmente delineado no caso e pelo reexame da legislação infraconstitucional aplicável — Código de Defesa do Consumidor e Lei estadual nº 12.685, de 2007 — seria possível concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do STF e a ausência de ofensa constitucional direta.”



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão embargada incorreu em omissão ao não analisar argumentos da embargante sobre a remessa dos autos ao STF e (ii) verificar se a multa administrativa imposta pelo Procon/SP apresenta caráter confiscatório, violando princípios constitucionais.



    III. Razões de decidir



    5. A decisão embargada está devidamente fundamentada, tendo afastado a alegação de omissão quanto à remessa dos autos, esclarecendo que o caso não guarda identidade com o Tema nº 487 do ementário da Repercussão Geral, pois trata de multa administrativa e não de sanção tributária.



    6. A jurisprudência do STF reconhece que a análise da razoabilidade e proporcionalidade da multa exige reexame de provas e da legislação infraconstitucional aplicável, providência vedada em sede de recurso extraordinário, conforme os enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    7. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir a matéria de fundo, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não se verifica no caso concreto.



    IV. Dispositivo 



    8. Embargos de declaração rejeitados.



    Tese de julgamento: “A decisão pela qual se nega seguimento a recurso extraordinário por incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do STF está devidamente fundamentada, não havendo violação ao art. 93, inc. IX, da CRFB. A análise da proporcionalidade e razoabilidade de multa administrativa imposta pelo Procon/SP exige reexame de provas e de legislação infraconstitucional, providência inviável em sede de recurso extraordinário. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, salvo para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.”



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 93, inc. IX; CPC, arts. 1.021, § 4º; 1.026, §§ 2º a 4º; Lei estadual nº 12.685, de 2007.



DECISÃO



    1. Trata-se de embargos de declaração, opostos pela WMB Supermercados do Brasil Ltda., contra decisão mediante a qual neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo, conforme a seguinte ementa:



    “Direito Administrativo. Recurso Extraordinário com Agravo. Multa aplicada pelo Procon/SP. Programa “nota paulista”. Proporcionalidade e razoabilidade. Caráter punitivo-sancionatório. Inexistência de violação ao princípio do não confisco. Impossibilidade de reexame de provas e legislação local, Lei estadual nº 12.685, de 2007, em recurso extraordinário. Enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do STF. Ausência de ofensa constitucional direta.



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Agravo interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário em desfavor de acórdão da 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que manteve a validade das multas aplicadas pela Fundação Procon/SP por descumprimento da obrigação de registro eletrônico de documentos fiscais no prazo legal, nos termos da Lei estadual nº 12.685, de 2007.



    2. O fato relevante. No acórdão recorrido consta que, “no caso dos autos, diante da existência de mais de quarenta autuações, não se mostra descabido o valor cobrado, considerando que a lei, além de resguardar o interesse do consumidor, tem por finalidade ostentar caráter punitivo-sancionatório, de modo a desestimular a reincidência do ato, sob pena de a sanção se mostrar inócua à sua finalidade”.



    3. As decisões anteriores. O Juízo de 1º Grau julgou improcedentes os pedidos ao fundamento de que “o Procon agiu em observância ao Código de Defesa do Consumidor, considerando a vulnerabilidade do consumidor, com especificação da conduta potencialmente lesiva, de modo que inviável afastar a repercussão coletiva da prática ou mesmo a relevância social, sobretudo se sopesada a ampla abrangência e expectativa criada em torno do evento”, e que o “valor fixado a título de multa, possível concluir que atende ao comando legal, que impõe a fixação da sanção em 100 UFESPs, independentemente do valor da operação, a teor do que se depreende do artigo 7º da Lei 12.685/2007”. A 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve, no ponto, a sentença de 1º Grau de jurisdição.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) avaliar se a fundamentação do acórdão recorrido atendeu ao disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição da República e (ii) verificar se a multa imposta pelo Procon/SP apresenta caráter confiscatório ou viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.



    III. Razões de decidir



    5. Na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, se estabelece que o art. 93, inc. IX, da Constituição da República exige que as decisões judiciais sejam fundamentadas, sem a necessidade de exame pormenorizado de todas as alegações das partes.



    6. O acórdão recorrido está devidamente fundamentado, expondo as razões para a manutenção da penalidade imposta, afastando a alegação de nulidade por negativa de prestação jurisdicional.



    7. A aferição da proporcionalidade e razoabilidade da multa aplicada demanda reexame de provas e da legislação infraconstitucional aplicável, Lei estadual nº 12.685, de 2007, providência inviável em sede de recurso extraordinário, conforme os enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo



    8. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.” (e-doc. 281).



    2. Nas razões dos embargos, a embargante argumenta que, “com a máxima vênia, a referida decisão restou omissa quanto aos fundamentos que motivaram a remessa dos autos a essa Colenda Corte” (e-doc. 283, p. 3).



    2.1. Afirma que, “não obstante toda a argumentação aduzida pela Embargante em seu Agravo Interno, a decisão embargada sobre ela não se debruçou. Com efeito, a decisão sequer faz referência às alegações da ora Embargante, nem mesmo para afastá-las, tendo apenas reiterado ser pacífica a jurisprudência desta c. Corte no sentido de que ‘nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015)’” (e-doc. 283, p. 4).



    2.2. Salienta que “a multa, isoladamente considerada, sob o prisma dos preceitos constitucionais, viola diretamente o que dispõe a Carta Magna. A incongruência da multa foi amplamente demonstrada nas razões do Recurso Extraordinário pela contraposição dos valores das operações constantes dos documentos fiscais com a multa aplicada. As multas não têm qualquer relação com a intensidade da lesão ou prejuízo causado. Primeiramente, porque a ausência de registro eletrônico dos documentos fiscais em questão não causou qualquer prejuízo ou lesão ao erário, na medida em que o ICMS foi recolhido e o registro em atraso não gerou qualquer prejuízo, tanto ao erário quanto aos consumidores. Sequer se cogita do descumprimento da obrigação principal. Segundo, porque o prejuízo impingido ao consumidor está muito aquém do valor fixado a título de multa” (e-doc. 283, p. 4-5).



    2.3. Enfatiza que “a penalização irrazoável, ou desproporcional, é, portanto, vedada expressamente pelo constituinte, não havendo que se falar em análise prévia de violação à legislação infraconstitucional, haja vista a contrariedade direta aos dispositivos constitucionais” (e-doc. 283, p. 5).



    3. A Secretaria Judiciária abriu vistas à parte embargada (e-doc. 285).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Não se faz necessário aguardar as contrarrazões, na medida em que proponho a manutenção da decisão que aproveita à parte embargada. Passo à análise do recurso.



    5. Os argumentos da parte embargante não merecem prosperar.



    6. Esclareça-se que os presentes autos, inicialmente foram devolvidos, ao Tribunal de origem, pela Presidência deste STF, em razão do Tema nº 48 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 273).



    6.1. O Tribunal de origem reenviou o processo ao Supremo Tribunal Federal sob o fundamento de que “na presente demanda não se está a questionar eventual efeito confiscatório de multa tributária em razão de descumprimento de obrigação acessória, mas sim, a aplicação de multa administrativa decorrente de infração cometida por empresa que deixou de efetuar, no prazo legal, o registro eletrônico no Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado de São Paulo”, e que, “considerando-se a aparente ausência de semelhança entre a questão debatida nos autos e a correspondente ao Tema 487/STF, de rigor, a restituição dos autos ao Col. Supremo Tribunal Federal para eventual novo pronunciamento” (e-doc. 276, p. 2-3).



    6.2. De fato, o caso sob exame não guarda identidade com aquele constante do Tema nº 487 do ementário da Repercussão Geral. No RE nº 640.452-RG/RO, trata-se de multa aplicada pelo órgão oficial fazendário, em decorrência do descumprimento de obrigação tributária acessória.



    6.3. O presente recurso discute exação de natureza não tributária, relativa à multa administrativa aplicada pelo Procon.



    7. Assim, conforme assentado pela decisão embargada, somente pela análise do quadro fático-probatório especialmente delineado no caso e pelo reexame da legislação infraconstitucional aplicável — Código de Defesa do Consumidor e Lei estadual nº 12.685, de 2007 — seria possível concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do STF e a ausência de ofensa constitucional direta. 



    8. Assim, não há qualquer vício na decisão embargada.



     



    9. Desse modo, constata-se que as alegações apresentadas pela parte embargante não demonstram o propósito de sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido, deixando de apresentar fundamentos capazes de alterá-lo. Em verdade, a interessada pretende somente o reexame da matéria de fundo, providência inviável nesta estreita via recursal.



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC(ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    12. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator